Tribunal: TJBA
Processo: 8060189-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060189-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILZETE CORREIA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se
desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos.

Preliminar de i
legitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO rejeitada
com

fundamento no artigo 2º, II, do Regimento Interno da Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
P
reliminares de decadência do direito de impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ. Preliminar de prova pré-constituída se confunde como mérito
.
Mérito.

Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao
vencimento básico inicial do servidor
, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo, não se podendo buscar nele incluir vantagens e gratificações que são adquiridas ao longo da carreira de magistério. Descabia a compensação do valor do piso nacional com verbas que não ostentam natureza de vencimento básico. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08, tendo
sido estabelecido o valor de R$ 2.886,24 para os anos de 2020 e 2021; de R$ 3.845,63 para o ano de 2022 e R$4.420,55 para o ano de 2023 – sempre para uma jornada de 40 horas semanais. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Não obstante a implantação do piso salarial corresponda a obrigação de fazer, os valores devidos até a efetiva implantação deixaram de constituir obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios ou requisições de pequeno valor, quanto aos valores retroativos. Inteligência do Tema 831 do STF. Segurança concedida
para determinar que a autoridade apontada como coatora
implante

o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério,
fixado anualmente, como
vencimento básico/subsídio de inatividade da impetrante;
recalcule
as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico/subsídio como base de cálculo, e
pague
as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e
juros mora no percentual da caderneta de poupança
até 08/12/2021;
e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060189-84.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante, NILZETE CORREIA
;
e impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança vindicada
;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: